Tribunal: TJDFT
Processo: 0713646-77.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DECIDIDA NA SENTENÇA. NOVA IMPUGNAÇÃO FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO PARTICULAR. CERTEZA E LIQUIDEZ. EXEQUIBILIDADE.
1. O pedido de reforma da sentença, no ponto que julgou a impugnação à gratuidade judiciário, deve ser formulado pela via da apelação, e não em preliminar de contrarrazões. Contrarrazões parcialmente conhecidas.
2. O contrato particular de prestação de serviços educacionais, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, conforme art. 784, inciso III, do CPC, trazendo certeza sobre a existência da obrigação de pagar quantia.
3. O fato de o título executivo extrajudicial estar acompanhado de planilha elaborada pelo credor não lhe retira a liquidez, conforme art. 786, parágrafo único, do CPC.
4. Incumbe ao executado comprovar o pagamento do débito, pois se trata de fato extintivo do direito do exequente, conforme art. 373, inciso II, do CPC.
5. Contrarrazões parcialmente conhecidas. Apelação não provida.